Tribunal: STF
Processo: ARE 1365932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que “o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal” e que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF”



    A parte embargante, no entanto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o caso em questão se enquadraria no Tema 1.127 da repercussão geral.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação da decisão embargada. 



    Com efeito, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, não devido à análise quanto à “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial - Tema 1127”, mas, tão somente, quanto à ausência de comprovação de que o bem seria “de família”, o que acarreta na aplicação do óbice previsto na Súmula 279/STF, conforme trecho retirado do voto condutor do acórdão, in verbis:



    “No caso vertente, não restou comprovado, mesmo que minimamente, que os bens imóveis penhorados (apartamento e box de garagem de matrículas nsº 58.653 e 58.654 do 1º Ofício do R.I. de Criciúma/SC) servem de moradia aos devedores - não se desconhecendo que não é exigência da Lei n. 8.009/90 que o imóvel seja único no patrimônio do devedor para ser considerado bem de família, mas, sim, que seja destinado à residência da entidade familiar -, como alegado, de modo que nenhum retoque merece a decisão ora guerreada. 



    Pelo contrário, conforme pesquisas realizadas em redes sociais - Facebook, restou constatado que tanto os representantes do espólio devedor quanto à executada Dilma Maria de Aguiar Fujii, residem em logradouro diverso da Rua Cecília Darós Casagrande, apto 701, Centro, Criciúma/SC. (...)”



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de esclarecimento, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente